Tribunal: STF
Processo: ARE 1409022
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 1.100 da Repercussão Geral. 



    Ademais, o apelo extremo foi inadmitido em relação às demais questões (págs. 13-16 do documento eletrônico 131).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 339 e 1.100 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nessa linha, destaco precedente do Plenário desta Corte cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR CELETISTA. CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO REMANESCENTE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2°, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto à questão remanescentes, é inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local (Súmula n° 280/STF).



    4. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4°, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.276.721-AgR/RS, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, no tocante à inadmissão do RE em relação às demais questões, verifico que as recorrentes deixaram de atacar os fundamentos da decisão agravada – limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar a decisão que inadmitiu o apelo extremo –, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. A PETIÇÃO DE INSTRUMENTO NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.



    Tal como constatou a decisão recorrida, a petição de agravo de instrumento não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 476.154-ED/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.185.771-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator